Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715998-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PORTO BRASIL LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PORTO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, SERGIO SCHMIDT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0031743-97.2016.8.07.0001) que indeferiu a pesquisa de endereço e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano em ação de execução de títulos extrajudiciais ajuizada pelo agravante contra PORTO BRASIL LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PORTO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, SERGIO SCHMIDT. Eis o teor da decisão agravada: Indefiro a pesquisa de endereço, pois já realizada nos autos (id 30024876). Além disso, a parte executada compareceu ao processo e declinou seu endereço (id30024884). No mais, uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Sem prejuízo, no que tange às partes executadas PORTO BRASIL LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PORTO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, informem as partes, no prazo comum de 10 dias, sobre a fase atual do processo de soerguimento, bem como se houve a habilitação do crédito exequendo, a prorrogação do stay period ou a homologação judicial do plano de recuperação ou, ainda, a convolação em falência. [...] Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) foi deferida penhora sobre 30% dos lucros junto à Sérgio Schmidt Sociedade Individual de Advocacia; 2) está agindo de forma diligente na tentativa de receber seu legítimo crédito; 3) apesar do devedor ter comparecido nos autos e ter declinado seu endereço, é fato incontroverso que a precatória não foi cumprida; 4) foi certificado que o devedor não foi encontrado, devendo ser oportunizado ao banco agravante novamente tentar localizá-lo; 5) deve ser deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que a execução não seja suspensa e seja permitido que o agravante busque o cumprimento da decisão que determinou a penhora de 30% dos lucros junto à Sérgio Schmidt Sociedade Individual de Advocacia; 6) no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 35442293). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar se estão presentes os pressupostos para suspender a execução. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que o BRB – Banco de Brasília S.A. ajuizou ação de execução em face dos agravados para cobrança da Cédula de Crédito Comercial no 2008/000091-0/01-2, emitida em 27/06/2008, no valor de R$ 168.373.000,00. Foi deferida a penhora de sobre 30% dos lucros, dividendos ou congêneres da Sérgio Schmidt Sociedade Individual de Advocacia (ID. 74099576 – autos principais) e enviada carta precatória ao Juiz de Direito da Comarca de Goiânia, em 25/02/2021 (ID. 84557605 – autos principais). Contudo, foi certificado pela Vara de Precatórias do TJGO, em 03/11/2021, que a penhora não foi procedida, em razão do executado não se estabelecer no local indicado (ID. 116372320 – Pág. 52 – autos principais). O exequente/agravante, então, requereu a pesquisa nos sistemas disponíveis para encontrar o endereço do executado Sérgio Schmidt. O pedido foi indeferido pela decisão agravada. O juízo a quo entendeu que já foi realizada pesquisa de endereço nos autos e que o executado compareceu ao processo e declinou seu endereço. Contudo, a pesquisa foi realizada em 16/10/2017 (ID. 30024876 – autos principais), sendo razoável a renovação da diligência. Apesar de o executado ter apresentado exceção de pré-executividade e declinado o endereço (ID. 30024884 – autos principais), a diligência realizada no endereço profissional indicado restou infrutífera, em razão do executado não se estabelecer no local, conforme certificado pela Oficiala de Justiça (ID. 116372320 – Pág. 52 – autos principais). Considerando que a pesquisa por busca de endereço ocorreu há mais de 4 anos, bem como o direito das partes em obter prazo razoável para a solução da controvérsia, incluindo a atividade satisfativa, e o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, é razoável a renovação da diligência pela busca de endereço do executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. BUSCA PELO ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR OU DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS POR PARTE DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA. 1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD com o fito de propiciar a satisfação da execução, desde que observado, no caso concreto, o critério da razoabilidade. Precedentes. 2. É desnecessária a comprovação de alteração da situação patrimonial da parte devedora ou o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente para a utilização ou renovação da pesquisa nos Sistemas BECENJUD, RENAJUD INFOJUD ou SISBAJUD. 3. Havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, observada a razoabilidade do pleito, não há óbice ao prosseguimento das tentativas de busca por endereço atualizado do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1362715, 07171262120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO ACRESCENTADO EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. [...] 2. Mérito. A utilização de sistemas judiciais como o BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL constitui verdadeira efetivação do Princípio da celeridade processual e visa garantir efetividade à prestação jurisdicional, bem como conferir a maior efetividade possível ao processo com o alcance do bem jurídico por ele tutelado e a satisfação da crise de adimplemento enfrentada pelo credor. 3. Mostra-se razoável o pedido feito pela parte de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal para encontrar o endereço da executada. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão reformada. (TJDFT. Acórdão 1203461, 07028695920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, considerando o tempo de tramitação da presente execução, bem como a existência de uma decisão pendente de cumprimento em razão da mudança de endereço do executado, mostra-se razoável o pedido de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal para encontrar o endereço atual do devedor em atenção aos já mencionados princípios da cooperação e da efetividade processual. Portanto, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo da demora está consubstanciado no prolongamento da execução e risco de não satisfação do crédito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar autoriza o normal processamento da ação de execução e que seja realizada nova busca pelo endereço do executado Sérgio Schmidt. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. P. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora